Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-46.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. TRANSAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE.
1. A transação é espécie de negócio jurídico bilateral, que objetiva por fim a relações jurídicas controvertidas, mediante concessões mútuas, cujos requisitos de validade encontram-se disciplinados no art. 104, CC, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei.
2. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz e, portanto, a sua ausência, por si só, não é suficiente para invalidar a transação. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de advogado (precedente).
3. A irregularidade na representação processual da parte ré não configura óbice à homologação da transação. Isso porque a representação processual por advogado é necessária apenas para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a lei exija capacidade postulatória, o que não encontra previsão na parte final do art. 842, CC, quanto à transação de dívida.
4. O art. 1.013, § 3o, CPC, autoriza ao Tribunal decidir sobre o feito na hipótese de reforma de sentença fundada no art. 485, CPC, pelo que, verificada a regularidade formal do acordo submetido ao juízo, é possível, desde já homologa-lo.
5. Apelo provido. Sentença cassada. Transação homologada.Unânime.